Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO CMN 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. ENDIVIDAMENTO E REDUÇÃO SALARIAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelante celebrou contrato de mútuo com autorização de débito automático em conta corrente. Após exoneração de cargo comissionado e redução remuneratória, requereu o cancelamento da autorização, mas os descontos permaneceram. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em contrato bancário, a restituição dos valores descontados após o pedido e a ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do CDC nas relações entre consumidores e instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. A Resolução CMN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Jurisprudência do STJ (Tema 1.085 e REsp 1.863.973/SP) reconhece a possibilidade de revogação da autorização, sem afastar a obrigação de pagamento do mútuo. A boa-fé objetiva delimita o exercício do direito, com necessidade de análise das circunstâncias. No caso, não configurado exercício abusivo: transcurso de mais de um ano entre a contratação e o pedido de cancelamento, sucessivas contratações indicativas de dificuldade financeira e redução salarial comprovada. Impõe-se a suspensão dos descontos, inclusive de eventual refinanciamento.
5. Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC, interpretado conforme EREsp 1.413.542/RS, exige ausência de engano justificável. A controvérsia jurisprudencial e cláusulas contratuais válidas à época justificam o equívoco. Assim, a restituição é devida na forma simples.
6. Inexistente violação a direitos da personalidade; a mera recusa de revogação da autorização de débito não configura dano moral.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão dos débitos automáticos relativos ao contrato no 20231611344 e a restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento recebido em 26/06/2025, com sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte.
Fundamentação com base no CDC, CC, CPC, Resolução CMN 4.790/2020, Súmula 297/STJ, Tema 1.085/STJ, REsp 1.863.973/SP e EREsp 1.413.542/RS.